Tribunal: TJBA
Processo: 8000629-60.2021.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000629-60.2021.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADALICE FERNANDES DO VALE

Advogado(s)
:
JURACY PACHECO GUERREIRO FILHO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO REVISIONAL DE CONSUMO DE FATURAS
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
COELBA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO.
ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA DE CONSUMO/FATURAS ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TENTATIVA DO CONSUMIDOR DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
NECESSIDADE DE
REFATURAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- A ausência da prova de que o valor excessivo cobrado decorreu do consumo efetivo pelo consumidor conduz ao reconhecimento da má prestação do serviço ofertado pela concessionária de fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 373, II do CPC/2015 e art. 6º, VIII, do CDC.

II. A inspeção realizada unilateralmente pela concessionária do serviço não se mostra suficiente para embasar a regularidade do consumo aferido nas faturas discutidas, pois, seria imprescindível a realização de perícia técnica ou judicial, amparada pelo devido processo legal, nos termos do quanto previsto no art. 5º, inciso LV da Carta Magna, impondo-se o refaturamento das contas correlatas.

III.
O dano é um mal, um prejuízo material ou moral causado por alguém a outrem, detentor de um bem jurídico protegido. O dano estará configurado quando houver redução, diminuição ou inutilização do bem pelo ato nocivo, mesmo que
não tenha ocorrido a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da apelante, nem inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito,
r
estou caracterizada uma cobrança indevida, sendo necessário o reajuste e refaturamento da fatura, bem como, configurados os
danos extrapatrimoniais.

IV.
Nesse contexto, transportando a exegese legal, a orientação jurisprudencial e os ensinamentos doutrinários supramencionados, para o caso concreto, tenho que a indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostrando-se proporcional, no sentido de servir, ao mesmo tempo, de compensação ao ofendido e punição ao ofensor, servindo como
desestímulo à prática de novas ofensas,
repercutindo no meio social e evitando novos danos.

V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000629-60.2021.8.05.0073
, em que figuram como apelante ADALICE FERNANDES DO VALE e como parte apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA -COELBA.

ACORDAM
os integrantes da Turma Julgadora da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.